Tribunal: TJDFT
Processo: 0719743-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
D E S P A C H O A diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou, nos autos, o julgamento do mérito do IRDR 16, processo 0720138-77.2020.8.07.0000, pela c. Câmara de Uniformização. No entanto, para que se se impulsione o recurso é indispensável que se aguarde o trânsito em julgado daquele julgado, em razão da disposição contida no art. 982, § 5o e do art. 987, § 2o, do CPC. Por essa razão, DETERMINO que o recurso continue suspenso até que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão exarado no julgamento do IRDR 16. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora